Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Na esteira do entendimento do STJ, os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, recurso não conhecido integralmente ou desprovido e condenação em honorários advocatícios na origem.
2. Honorários recursais constituem cláusula de barreira, incidindo em desfavor da parte que recorre e tem seu recurso inadmitido ou não provido, visando, primordialmente, evitar a interposição reiterada de recursos meramente protelatórios.
3. No caso de provimento de apelação e reforma da sentença com inversão da sucumbência, não há que se falar em majoração dos honorários fixados no julgamento singular em favor dos patronos do apelado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.